Tribunal: STF
Processo: ARE 798312
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-06-25
Data de publicação: 2014-06-25

Ementa:
EMENTA



    DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. IPTU. ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. REQUISITOS. ART. 14 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA DELINEADA NA ORIGEM. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 19.10.2012.



    Inexistência de violação do artigo 93, IX, da Constituição Federal. Na compreensão desta Suprema Corte, o texto constitucional exige que o órgão jurisdicional explicite as razões de seu convencimento, sem necessidade, contudo, do exame detalhado de cada argumento esgrimido pelas partes. Precedentes. 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que o art. 150, VI, “c”, da Constituição Federal assegura a imunidade tributária quanto ao patrimônio e renda de entidades de assistência social que não tenham fins lucrativos. 



    Divergir do entendimento adotado pela Corte a quo, acerca do preenchimento dos requisitos para a concessão da imunidade tributária, exigiria o reexame da legislação infraconstitucional aplicada e a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão recorrido, o que é vedado em sede extraordinária. Aplicação da Súmula 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    O exame da alegada ofensa ao art. 5º, LV, da Constituição Federal dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal.



    Agravo regimental conhecido e não provido.